Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO CSS-BACEN, CNIB E SREI. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. BM&F BOVESPA. DESNECESSIDADE. MECANISMOS DISPONÍVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS. PESQUISA REALIZADA PELO SISTEMA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo de origem, que no momento encontra-se com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação do crédito respectivo, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio dos sistemas CNIB, CCS e SREI, bem como a expedição de ofício à sociedade anônima B3 S/A.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular no 3.347/2007, do BACEN. 3.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN.
4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 4.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4.2. O requerimento de consulta à CNIB, intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido.
5. Em relação à pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) cumpre destacar que se trata de ferramenta destinada a viabilizar o requerimento de certidões e, sobretudo, a consulta de dados a respeito da titularidade e da situação registral de bens imóveis. 5.1. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015. Assim, foi estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes do art. 3o do mencionado ato normativo. 5.2. No mesmo sentido, observa-se que Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (ERIDF) foi desenvolvido para permitir, de modo integrado e centralizado, o acesso a consulta de dados disponibilizado pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal.
6. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
7. Na aplicação da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 8. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. 8.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
9. No caso em deslinde a pretensão de notificação às entidades anônimas cuja atividade seja destinada às ações na bolsa de valores, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
10. Convém destacar que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud.
11. A aludida medida é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores, e, na situação em exame, já foi devidamente deferida. 11.1. É importante ressaltar que a pesquisa por meio do Sisbajud pode ensejar o bloqueio de valores em conta corrente, como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 11.2. Assim, afigura-se desnecessária a expedição de ofício às instituições de valores mobiliários.
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.